Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-51.2013.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-51.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GENI DE SOUZA LIMA - ME - CNPJ: 12.835.509/0001-33 (APELADO), GENI DE SOUZA LIMA - CPF: 571.197.591-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI 14.195/2021 - REGIME ANTERIOR QUE EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA INJUSTIFICADA - SÚMULA 106 DO STJ - DILIGÊNCIAS REGULARES DO CREDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Execução de título extrajudicial ajuizada em 2013, suspensa em 2016 por ausência de localização da devedora e bens penhoráveis, com sentença reconhecendo prescrição intercorrente, objeto de apelação pela credora.

II.

Questão em discussão:

1.

Aplicabilidade temporal das normas sobre prescrição intercorrente (CPC/2015 vs. Lei 14.195/2021); 2. Configuração de inércia injustificada do credor; 3. Incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir:

·

O princípio do
tempus regit actum
(art. 14, CPC) veda a retroatividade de normas processuais prejudiciais, preservando situações jurídicas consolidadas.

·

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

·

Para processos com suspensão anterior à Lei 14.195/2021, aplica-se o regime que exigia demonstração de inércia injustificada do credor (STJ REsp 1.604.412/SC).

·

A promoção regular de diligências executivas (citação, penhora online, INFOJUD, bloqueio de veículos) afasta a caracterização de desídia do exequente.

IV. Dispositivo e tese:
Provimento do Recurso.

Afastada a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.
Tese:
"A prescrição intercorrente em execuções suspensas antes da Lei 14.195/2021 exige demonstração de inércia injustificada do credor, não se configurando quando há promoção regular de diligências executivas."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 921, §§1o a 5o, CPC; Art. 14, CPC; Art. 85, §§2o e 11, CPC; Lei 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; Súmula 150/STF; Tema 566/STJ; REsp 1.604.412/SC (IAC 1) - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/10/2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos de
Execução de Título Extrajudicial no 0001527-51.2013.8.11.0033
, ajuizada contra
GENI DE SOUZA LIMA
(pessoa jurídica) e
GENI DE SOUZA LIMA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, art. 924, V c/c art. 921, § 5o, todos do CPC
.

A instituição financeira apelante alega inaplicabilidade retroativa do art. 921, §4o do CPC/2015 aos atos processuais praticados sob a égide do CPC/1973. Aduz ausência de inércia injustificada. Afirma que promoveu todas as diligências cabíveis para localização da devedora e de bens penhoráveis. Entende aplicável a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre de entraves do sistema judiciário.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
busca, por meio da ação competente, a satisfação de débito no valor inicial R$ 26.807,14 (vinte e seis mil oitocentos e sete reais e quatorze centavos), de cédula de crédito bancário no 0001527-51.2013.8.11.0033.

A instituição financeira não se conforma com o
decisum.
Alega inaplicabilidade retroativa das normas processuais introduzidas pelo CPC/2015, na ausência de inércia injustificada e na incidência da Súmula 106 do STJ.

Incialmente, é importante assinalar o entendimento do c. STJ em relação à matéria, ao decidir que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ). Assim, o enunciado sumular estabelece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não sendo configurada quando a paralisação decorre de fatores alheios à vontade do exequente.

Ao caso em tela, se verifica que a execução foi ajuizada em 30/04/2013, sob a vigência do CPC/1973, tramitou regularmente com diversas tentativas de citação e localização de bens. O processo foi suspenso em 25/11/2016, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, após frustradas todas as diligências para localização da executada e de patrimônio penhorável.

O c. STJ, quando do Tema 566 em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento ao afirmar que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo (STJ AgInt no AREsp 1.056.527/SP).

O entendimento, porém, do c. STJ, deve ser harmonizado com a evolução legislativa trazida pela Lei 14.195/2021, que alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente

Ressai dos autos, que a suspensão do feito ocorreu em 25/11/2016, quando já vigente o CPC/2015 em sua redação original. Naquele momento, o art. 921, §4o, ainda exigia a demonstração de desídia do credor para configuração da prescrição intercorrente. Assim, a Lei 14.195/2021, que tornou objetivo o marco inicial da prescrição intercorrente, somente entrou em vigor em 27/08/2021, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas.

Saliente-se que o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no art. 14 do CPC/2015, estabelece que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. Esse dispositivo impede a aplicação retroativa de normas processuais prejudiciais, preservando a segurança jurídica e os atos já praticados.

Ora, a suspensão do processo ocorreu em 2016, antes da vigência da Lei 14.195/2021. Assim, aplica-se o regime jurídico então vigente, que exigia a demonstração de inércia injustificada do credor.

A cooperativa exequente, conforme se vê no feito, promoveu diversas diligências: tentativas de citação pessoal em diferentes endereços, pedidos de arresto
online
, consultas via INFOJUD, e, posteriormente, requerimentos de bloqueio de veículos, suspensão de CNH e inclusão em cadastros de proteção ao crédito. A instituição financeira apelante demonstrou diligência constante, tendo inclusive requerido, em 08/09/2022, novas medidas executivas, o que afasta a caracterização de desídia.

O longo período de tramitação sem êxito na localização da devedora ou de bens penhoráveis impõe reflexão sobre a eternização dos conflitos. O próprio legislador, ao estabelecer o instituto da prescrição intercorrente, buscou evitar a perpetuação indefinida das execuções. Porém, não se pode deixar de observar os requisitos legais vigentes à época dos fatos processuais relevantes.

Aplicado o regime jurídico vigente quando da suspensão do processo (CPC/2015 em sua redação original, anterior à Lei 14.195/2021), considerada a ausência de demonstração de inércia injustificada da credora, que promoveu regularmente diligências para impulsionar o feito, não se configura a prescrição intercorrente.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Afasto prescrição intercorrente e determino o retorno dos autos, para o regular prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos.

Com tais considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025